Tribunal: STF
Processo: ADPF 1141
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Em decisão de 17/05/2024, foi concedida medida cautelar para, até o julgamento final da controvérsia, suspender os efeitos da Resolução CFM 2.378/2024, que “regulamenta o ato médico de assitolia fetal, para interrupção da gravidez, nos casos de aborto previsto em lei oriundos de estupro”. 



    Na ocasião, verifiquei a existência de indícios de abuso do poder regulamentar por parte do Conselho Federal de Medicina ao expedir a Resolução 2.378/2024, por meio da qual fixou condicionante aparentemente ultra legem para a realização do procedimento de assistolia fetal na hipótese de aborto decorrente de gravidez resultante de estupro. 



    Conforme observei na referida decisão, a par de estabelecer a proibição do aborto, a legislação de regência estipulou duas excludentes de ilicitude para a conduta, quando praticada por médico: (a) o aborto necessário, realizado quando não há outro meio de salvar a vida da gestante; e (b) o aborto no caso de gravidez resultante de estupro, caso em que se exige o consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.



    Nessa última hipótese, portanto, para além da realização do procedimento por médico e do consentimento da vítima, o ordenamento penal não estabelece expressamente quaisquer limitações circunstanciais, procedimentais ou temporais para a realização do chamado aborto legal, cuja juridicidade, presentes tais pressupostos, e em linha de princípio, estará plenamente sancionada. 



    Assim, concluí que, ao limitar a realização de procedimento médico reconhecido e recomendado pela Organização Mundial de Saúde, inclusive para interrupções de gestações ocorridas após as primeiras 20 semanas de gestação (WHO. Clinical practice handbook for quality abortion care. Geneva: World Health Organization, 2023, p. 21), o Conselho Federal de Medicina aparentemente se distancia de standards científicos compartilhados pela comunidade internacional, e, considerada a normativa nacional aplicável à espécie, transborda do poder regulamentar inerente ao seu próprio regime autárquico, impondo tanto ao profissional de medicina, quanto à gestante vítima de um estupro, uma restrição de direitos não prevista em lei, capaz de criar embaraços concretos e significativamente preocupantes para a saúde das mulheres (Commitee on the Elimination of Discrimination against Women, L.C. v. Peru, CEDAW/C/50/D/22/2009). 



    Chegam aos autos, todavia, notícias de que “recentemente ocorreram casos de aborto de fetos com mais de 22 semanas de gestação, levando à suspensão profissional de médicas que realizaram o procedimento”, o que teria fundamentado a realização de manifestações populares na sede do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, bem como a “suspensão do programa Aborto Legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, repercutindo em supostas vítimas de violência” (doc. 39).



    Em vista do exposto, e pelos mesmos fundamentos já assentados na decisão monocrática, compreendo ampliado o perigo de dano decorrente do não acautelamento das situações fáticas relacionadas à controvérsia constitucional submetida à apreciação do TRIBUNAL. 



    Por essa razão, em COMPLEMENTO À MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE: 



    a) SUSPENDO, imediatamente, até o final do julgamento da presente ADPF, todos os processos judiciais e procedimentos administrativos e disciplinares decorrentes da aplicação da Resolução CFM 2.378/2024; e 



    b) PROÍBO a instauração de qualquer procedimento administrativo ou disciplinar com base na referida Resolução. 



    Comunique-se ao Conselho Federal de Medicina e a todos os Conselhos Regionais, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, dando ciência ao Procurador-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente